Tribunal: TJDFT
Processo: 0748386-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETAÇÃO REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATOS. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor o valor de R$3.132,19 a título de danos materiais relativo ao valor pago a maior em descompasso com a média de mercado das peças instaladas no veículo. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Arguiu ainda o cerceamento de defesa, pois não teria sido intimada para ofertar contestação, nem para apresentar outras provas. Defende que não há elementos mínimos a confirmar a veracidade dos fatos alegados pela autora. Por fim, requer a nulidade da sentença para viabilizar a juntada de sua contestação e provas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Nos termos do art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” Na espécie, diante da fundamentação sucinta quanto a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da parte ré recorrente, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. No entanto, constata-se que o processo está com condições de julgamento imediato de mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.
IV. Não cabe aduzir a preliminar de cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia por ausência de comparecimento em audiência de conciliação, pois a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. Cabendo ao juiz, como destinatário da prova, verificar se os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia são suficientes. Preliminar rejeitada.
V. Consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
VI. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pelo autor. Sendo certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC.
VII. Com efeito, são incontroversos os fatos narrados pela parte autora recorrida. Os serviços realizados pela recorrente não foram previamente autorizados tampouco informados claramente ao consumidor, o que viola o art. 39, VI do CDC. Soma-se, ainda, ao valor exorbitante dos serviços prestados e peças fornecidas que destoam do valor de mercado. Conforme comprovado, a parte recorrida pagou R$ 4.070,00 (ID 45111780/1) por serviços e peças vendidas e instaladas pelo preço de mercado de R$ 937,81 (ID 4511783). Assim, considerando a prática abusiva da recorrente em desfavor do consumidor impõe-se a restituição do valor pago à maior correspondente a R$3.132,19, devidamente corrigido deste o desembolso.
VIII. Ademais, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública ou quanto ao enquadramento jurídico dos fatos lançado na sentença, o que não ocorreu na espécie, uma vez que os argumentos trazidos pelo recorrente não afastam a abusividade da sua conduta e o dever de restituição dos valores cobrados indevidamente do consumidor. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1647590, 07020245920228070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.